Tribunal: TJSP
Processo: 1031952-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que julgou procedente a ação, anulando multas aplicadas pela TRANSERP por entender que o Município não poderia delegar essa função à Sociedade de Economia Mista. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE n. 633.782/MG, em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da delegação do poder de polícia (Tema 532). Decisão modificada.
(TJSP; Apelação Cível 1031952-53.2019.8.26.0506; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que julgou procedente a ação, anulando multas aplicadas pela TRANSERP por entender que o Município não poderia delegar essa função à Sociedade de Economia Mista. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE n. 633.782/MG, em sede de

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que julgou procedente a ação, anulando multas aplicadas pela TRANSERP por entender que o Município não poderia delegar essa função à Sociedade de Economia Mista. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE n. 633.782/MG, em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da delegação do poder de polícia (Tema 532). Decisão modificada.